Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 8o DO CÓDIGO DE RITOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. Em que pese a alegação autoral de que o encerramento precoce da demanda encerra violação aos princípios insculpidos no art. 8o do Código de Processo Civil (CPC), forçoso reconhecer que o respeito àqueles preceitos não autoriza o trâmite de processo destituído dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Em se tratando de extinção da demanda por inércia do autor, como preceitua o art. 485, III, do CPC, não há se falar em violação ao princípio da instrumentalidade das formas, expendido nos arts. 188 e 277 do referido normativo.

3. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, haja vista a inércia do autor para dar prosseguimento ao feito.

4. Quando há a prévia intimação pessoal é possível o encerramento da causa pelo abandono, nos termos do inciso III e § 1o do art. 485 do CPC.

5. Recurso não provido.